Tribunal: TJMT
Processo: 1018044-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018044-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESTER GALVAO DA CRUZ - CPF: 429.214.491-53 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0016-60 (APELANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0016-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDAS
–
LEI
DO SUPERENDIVIDAMENTO (
LEI

N
.
14.181
/2021) – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO NOVO PLANO DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Denota-se dos autos que a proposta de pagamento foi elaborada por profissional técnico da área contábil, tomando por base os empréstimos contratados e a capacidade financeira da parte, tendo por norte os holerites colacionados junto à exordial.

Sendo assim, diante da presença dos requisitos legais, e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, revela-se possível a limitação dos descontos, na forma da
Lei

n
.
14.181
/2021, e a
repactuação
da
dívida
, em razão do superendividamento, tal qual proferido na sentença recorrida.

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018044-41.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ESTER GALVAO DA CRUZ

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que
julgou procedente a Ação de Repactuação de Dívidas Bancárias com Suporte na Lei n. 14.181/21, autos n. 1018044-41.2023.8.11.0041, movida por
ESTER GALVAO DA CRUZ,
e homologou o Plano de Pagamento proposto pela ora Apelada, condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante Banco do Brasil aduz, em suma, que é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda, visto que não deu causa ao endividamento da Apelada, bem como esta carece de interesse de agir, ao passo que livremente contratou os empréstimos.

Defende a legalidade dos contratos na forma pactuada, e, com isso, pede pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O Banco Daycoval, por sua vez, alega que o contrato de empréstimo firmado entre as partes é bilateral, sendo que a instituição cumpriu integralmente sua parte e deve receber a contraprestação, prestigiando o que foi pactuado, de modo que a alteração do valor e prazo para pagamento só pode ocorrer por ato negocial, portanto com a aquiescência do credor, ou por força de especial disposição legal.

Ademais, assevera que a Apelada não

procurou a Instituição Financeira para solucionar a questão administrativamente, o que reforça a necessidade de que a demanda seja julgada improcedente.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 192660892, pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024